Tribunal: STF
Processo: HC 51937
Classe: HC
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-03-19
Data de publicação: 1974-03-19

Ementa:
HABEAS CORPUS - Atraso na publicação do acórdão. I - Se há grande e injustificável atraso na publicação do acórdão que denegou h.c., impedindo assim a interposição do recurso ordinário para o S.T.F., este conhece de impetração originária. II. Não constitui coação ilegal o despacho do Juiz que sujeitou a revogação da prisão preventiva ao dever de o réu solicitar autorização para cada viagem, declarando destino e duração dela.